Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709274-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS, LUCAS ROCHA FREITAS PACIENTE: RICARDO OLAVO JESUS FRANCA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha (fls. 140/144). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 11 de março de 2024 17:08:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora